Tribunal: TJPA
Processo: 0811597-21.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811597-21.2018.8.14.0006

APELANTE: C. C. M. D. A.

APELADO: RICARDO CESAR GOMES DE ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2.

No caso concreto, restou demonstrado que o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, inviabilizando a redução do
quantum
fixado, impondo-se a manutenção da sentença.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R. C. G. D. A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0811597-21.2018.8.14.0006), ajuizada por C.C.M.D.A, representado(a) por D. P. M.

Na inicial, o autor afirma ser filho do demandado e que após o término do relacionamento de seus pais, o réu nunca contribuiu regularmente com sua manutenção, mesmo possuindo renda mensal aproximada no valor de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), causando-lhe prejuízo para sua subsistência.

Com base nesses fatos, requereu a fixação de pensão alimentícia em 40% (quarenta por cento) dos vencimentos e demais vantagens do requerido, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

Em decisão ID 2569447 o juízo de origem arbitrou alimentos provisórios em 20% dos rendimentos do genitor (inclusive férias, 13º salário, adicional de horas extras e outras vantagens remuneratórias), abatidos os descontos obrigatórios (INSS, imposto de renda, etc.).

Embora tenha sido citado (ID 2569452 - pág. 01), o réu não compareceu à audiência designada e nem apresentou contestação, tendo o magistrado singular decretado sua revelia (ID 2569455 - pág. 01).

Posteriormente, o réu juntou contestação afirmando que se encontrava desempregado, impossibilitando o pagamento de alimentos no valor pretendido e que arcava com plano de saúde no valor de R$290,00 (duzentos e noventa reais), bem como alimentação mensal, calçado, reforço escolar, eletrodomésticos, vestimentas, dentre outros. Requereu, ao final, a fixação de alimentos em 20% (vinte por cento) do salário mínimo.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para condenar o REQUERIDO ao pagamento de alimentos definitivos em favor do filho C. C. M. D. A. na base de 40% da remuneração e demais vantagens do requerido/alimentante, excluídos apenas os descontos obrigatórios por Lei, quando empregado e, quando desempregado, em 50% do salário mínimo vigente no país, até o dia 10 de cada mês.

(...)

ESTA SENTENÇA SERVIRÁ DE OFÍCIO A QUALQUER FONTE PAGADORA DO REQUERIDO PARA DESCONTO E DEPÓSITO DOS ALIMENTOS.

FICAM AS PARTES AUTORIZADAS A APRESENTAR ESTA SENTENÇA A QUALQUER FONTE PAGADORA DO REQUERIDO PARA IMEDIATO CUMPRIMENTO.

Pelo princípio da sucumbência, fixo a verba honorária em 10% do valor correspondente a 12 prestações alimentícias, a ser suportada pelo Requerido, o qual também arcará com as custas processuais.

Ciência ao MP.

Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso de apelação, irresignando-se apenas quanto ao capítulo da sentença que arbitrou os alimentos definitivos na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo. Argui que não se pode apenas verificar o que a criança precisa, mas também a possibilidade da pessoa que vai prestar os alimentos. Diz ter sido demonstrado a incapacidade financeira do recorrente em pagar os valores fixados na sentença, posto que comprovado o fim do vínculo empregatício, fato este ratificado pela própria genitora. Sustenta que a situação de desemprego, por si só, é capaz de afastar a obrigação estabelecida na sentença.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reduzir os alimentos definitivos fixados na origem para 20%.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Nesta instância recursal, o Ministério Público exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 06 de abril de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da parte da sentença que arbitrou alimentos definitivos em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

O inconformismo girou em torno da impossibilidade do alimentante em arcar com esse percentual.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, não há como acolher a tese do agravante de que sua situação de desempregado teria o condão de demonstrar sua incapacidade em arcar com o percentual arbitrado na origem.

Digo isso porque, não obstante, o desemprego do apelante tenha sido confirmado, inclusive pela genitora em audiência, tal fato por si só mão induz, necessariamente, à impossibilidade do pai em prestar alimentos na forma determinada. Caberia ao recorrente trazer elementos de prova que comprovassem a alegada inviabilidade de suportar o encargo alimentar, o que não foi feito no caso em questão. Tanto na peça de defesa quanto no presente recurso de apelação, nada foi trazido além da cópia de parte da Carteira de Trabalho onde consta que trabalhava como técnico de obras de construção civil, bem como seu desligamento do emprego.

A genitora, por sua vez, também não possui profissão definida, já que se qualificou como autônoma na inicial, ou seja, ambos os genitores não desempenham emprego formal, de forma que o percentual fixado na origem, a meu ver, atendeu à exigência legal de que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento ora exposto (ID 4612250 - pág. 05):

“No presente caso, consta a informação de que o apelante perdeu seu emprego no ano de 2018 à época da prolação da decisão objurgada, não obstante, esta condição não o exime do dever de prestar assistência material ao filho. Ademais, não há comprovação da total inexistência de recurso que o impossibilite de cumprir com seu dever, além de não ter demonstrado a ocorrência de gastos além dos já existentes.

(...)

o genitor não se desincumbiu do ônus de comprovar sua suposta incapacidade econômica, vez que não demonstrou que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo D. Magistrado através de provas documentais, tais como extrato bancário, suas despesas financeiras, dentre outras.

Assim, diante do contexto probatório, não há o que se falar em redução da pensão alimentícia.”

Assim, à míngua de elementos que permitam concluir pela incapacidae do alimentante, é de rigor a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/05/2022